Tribunal: STF
Processo: CJ 6930
Classe: CJ
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-27
Data de publicação: 1989-04-27

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CNPQ. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA CONTRA O CNPQ. CONFLITO DE JURISDIÇÃO,
NEGATIVO, ENTRE A JUSTIÇA TRABALHISTA E A FEDERAL COMUM.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, POR FORÇA DO ART. 27, PARAGRAFO 10
DO ADCT DE 1988.